Tribunal: STJ
Processo: 1018597-41.2023.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871737 - AP (2025/0068368-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS. OPERAÇÕES DE VENDAS DESTINADAS À ZONA
FRANCA DE MANAUS – ZFM. EQUIVALÊNCIA. ÁREAS DE
LIVRE COMÉRCIO – ALC.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte superior, a
possibilidade de extensão do benefício fiscal assegurado à Zona
Franca de Manaus, referente à equivalência da venda ou prestação de
serviços feita naquela região àquela efetivada para empresa
estabelecida no exterior, deve se dar em conformidade com os atos
normativos de cada Área de Livre Comércio, em que estão excluídas
as cidades de Santana/AP e Macapá/AP, caso dos autos.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52645278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 743650b4-aa66-4485-9ba5-1086ff1e5c3b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52645278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 743650b4-aa66-4485-9ba5-1086ff1e5c3b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871737 - AP (2025/0068368-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS. OPERAÇÕES DE VENDAS DESTINADAS À ZONA
FRANCA DE MANAUS – ZFM. EQUIVALÊNCIA. ÁREAS DE
LIVRE COMÉRCIO – ALC.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte superior, a
possibilidade de extensão do benefício fiscal assegurado à Zona
Franca de Manaus, referente à equivalência da venda ou prestação de
serviços feita naquela região àquela efetivada para empresa
estabelecida no exterior, deve se dar em conformidade com os atos
normativos de cada Área de Livre Comércio, em que estão excluídas
as cidades de Santana/AP e Macapá/AP, caso dos autos.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONCESSIONÁRIA DE
SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A. contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 472
/478, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, uma vez
que somente as operações da Zona Franca de Manaus e as ALCs de Bonfim e Boa Vista
devem receber o tratamento diferenciado (equiparadas à exportação), para fins fiscais.
Em suas razões, a contribuinte defende que "não questiona a
equiparação da imunidade das vendas à ZFM para os casos das vendas às ALCs de Macapá
Documento eletrônico VDA51728050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:30
Código de Controle do Documento: ced3d279-304a-44e2-95cd-55ea7fccc70d

e Santana/AP. Em vez disso, o recurso especial discute o benefício de alíquota zero (e não
imunidade) de PIS e de COFINS instituída pelo
o, § 3o, da
para as
art. 2
Lei no 10.996/04
vendas às ALCs de Macapá e Santana" (e-STJ fl. 487).
Aduz que "um dos benefícios previstos à Zona Franca de Manaus é o
da alíquota zero de PIS e de COFINS, instituído pela
que alterou a
Lei no 10.996/04,
legislação tributária federal e as Leis no 10.996/04 e no 10.833/03. O § 3o do
o desse
art. 2
diploma estendeu o benefício da alíquota zero de PIS e COFINS para as vendas de
mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio,
dentre as quais se encontra, justamente, a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana –
ALCMS (art. 11 da
" (e-STJ fl. 487).
Lei no 8.387/91)
Assevera que "a interpretação defendida pela agravante encontra
respaldo no Decreto-
que, ao estruturar os benefícios da Zona Franca de
Lei no 288/1967,
Manaus, não faz distinção explícita entre mercadorias e serviços no que diz respeito à
promoção econômica, o que permite uma interpretação que abranja as duas categorias
(empresas dentro e fora da zona), especialmente no contexto da função socioeconômica dos
institutos de zonas francas e áreas de livre comércio" (e-STJ fl. 487).
Intimada, a parte agravada deixou de oferecer impugnação (e-STJ fl.
495).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante registrado no julgado agravado, o recurso se origina de
mandado de segurança em que a concessionária ora agravante objetiva a afastar a
exigibilidade da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita de operação de
prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas dentro da área de livre comércio de
Macapá/AP e Santana/AP.
A sentença denegou a ordem (e-STJ fls. 217/222).
Irresignada, a agravante interpôs recurso de apelação, ao qual foi
negado provimento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. No que interessa, veja o
que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 344/353):
Documento eletrônico VDA51728050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:30
Código de Controle do Documento: ced3d279-304a-44e2-95cd-55ea7fccc70d

Trata-se de discussão a respeito do recolhimento de contribuição para o PIS e
COFINS sobre as receitas decorrentes de serviços prestados no âmbito da Área
de Livre Comércio de Macapá e Santana – ALCMS.
De início, necessário ressaltar as disposições constantes do Decreto-Lei no 288,
de 1967, em relação às finalidades e aos incentivos fiscais concedidos às
operações realizadas na Zona Franca de Manaus, conforme disposto no
o e
art. 1
no
o do Decreto-
art. 4
Lei no 288/1967:
[...]
No caso, especificamente em relação aos municípios de Macapá e Santana- AP,
faz- se necessário mencionar, data venia, que a Lei no 8.387, de 30 de dezembro
de 1991, criou Áreas de Livre Comércio nos municípios de Macapá e Santana,
no Estado do Amapá, nos seguintes termos:
[...]
Ocorre que, alterada a Lei o 8.256/1991 pela
cuja última
Lei no 8.981/1995,
redação foi dada pela
não mais subsiste o
o do Decreto
Lei no 11.732/2008,
art. 8
517/1992, ou seja, a equiparação à exportação, a venda de mercadorias nacionais
ou nacionalizadas efetuada para empresas estabelecidas nas Áreas de Livre
Comércio de Macapá e Santana – ALCMS, em face de ausência de previsão
legal.
Da leitura dos dispositivos legais supramencionados e, sobretudo, do art. 149,
§2o, I, CF/88, conclui-se que se as operações de venda realizadas para as
empresas estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no
Estado do Amapá, não podem ser equiparadas à exportação para efeitos fiscais,
incidem as contribuições sociais na receita proveniente dessas operações,
incluindo-se, portanto, a prestação de serviços.
A respeito da necessidade de exame específico da legislação referente a cada
área de Livre Comércio e sobre as Áreas de Livre Comércio de Macapá e
Santana, no Estado do Amapá, impende destacar o julgamento realizado pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça que, analisando a legislação referente à
ALCMS, entendeu que não pode ser estendida a essas áreas a jurisprudência
referente à Zona Franca de Manaus – ZFM, em face de alteração de legislação.
[...]
Assim, data venia de entendimento em sentido diverso, incide, portanto, a
contribuição social do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de
prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas estabelecidas na Área de Livre
Comércio de Macapá e Santana, Estado do Amapá, considerando a ausência de
previsão legal de equiparação dessas operações à exportação.
Além disso, impende ressaltar que esta Corte Regional Federal e o egrégio
Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes jurisprudenciais que, data
permitem a compreensão no sentido de que, em se tratando de benefício
venia,
fiscal, como é o caso da alíquota zero, não se admite interpretação extensiva da
lei, a teor do contido no artigo 111, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.
Documento eletrônico VDA51728050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:30
Código de Controle do Documento: ced3d279-304a-44e2-95cd-55ea7fccc70d

A Zona Franca de Manaus (ZFM) constitui área de livre comércio
instituída pelo Decreto-
dentro da política nacional de desenvolvimento
Lei n. 288/1967,
regional, com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial
e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam fomentar o
desenvolvimento da região. Como um dos benefícios conferidos à ZFM, confere o
°
art. 4
do Decreto-
a equivalência entre a venda de mercadorias de origem
Lei n. 288/1967
nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus a uma exportação
brasileira para todos os efeitos fiscais.
Destaque-se que, dentro da mesma política de desenvolvimento
regional, outras Áreas de Livre Comércio foram criadas posteriormente, cada qual sendo
regida por lei específica.
Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência desta Corte superior,
a possibilidade de extensão do benefício fiscal assegurado à ZFM, referente à equivalência
da venda ou prestação de serviços feita naquela região àquela efetivada para empresa
estabelecida no exterior, deve se dar em conformidade com os atos normativos de cada
Área de Livre Comércio, em que estão excluídas as cidades de Santana/AP e Macapá/AP,
caso dos autos.
Sobre o tema, os seguintes julgados de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRA. VENDAS EFETUADAS NAS ÁREAS DE LIVRE
COMÉRCIO-ALC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO
BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA DE CADA ÁREA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Os arts. 356 e 374 do
não foram apreciados pelo Tribunal de
CPC/2015
origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. Falta, portanto,
prequestionamento, indispensável ao acesso às instâncias extraordinárias, ainda
que se trate de matéria de ordem pública. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e
356 do STF.
2. Não obstante o entendimento segundo o qual o benefício do REINTEGRA
aplica-se às empresas situadas na Zona Franca de Manaus, esta Corte Superior de
Justiça já se manifestou no sentido de que tal benefício não pode ser estendido de
forma automática às vendas destinadas a toda e qualquer Área de Livre
Comércio-ALC, isso porque cada área possui regulamento próprio.
3. Assim, ao analisar a legislação específica de cada ALC, o STJ concluiu
que apenas as vendas de mercadorias destinadas às empresas situadas nas áreas
Documento eletrônico VDA51728050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:30
Código de Controle do Documento: ced3d279-304a-44e2-95cd-55ea7fccc70d

de Boa Vista/RR e Bonfim/RR são equivalentes a uma exportação; desse modo,
o benefício em questão não alcança as mercadorias destinadas às cidades de
Guajará-Mirim-RO, Brasiléia-AC, Epitaciolândia-AC e Cruzeiro do Sul-AC.
Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 1.898.953/SC,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e R
26/04/2021,
29/04/2021;
Esp 1.861.806/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
4. Agravo
15/09/2020,
21/09/2020.
interno da contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador
REsp 1.867.720/PR,
Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de
.
18/5/2022)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
ENUNCIADO
CPC/2015.
ADMINISTRATIVO
No
3.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADUANEIRO.
TRIBUTÁRIO. REINTEGRA.
o, DA
E
DA
ART. 2
LEI N. 12.546/2011
ART. 22,

CREDITAMENTO
POR
MERCADORIAS
LEI
N.
13.043/2014.
DESTINADAS ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DOS MUNICÍPIOS DE:
TABATINGA - AM, GUAJARÁ-MIRIM - RO, BOA VISTA - RR, BONFIM -
RR, BRASILEIA - AC, EPITACIOLÂNDIA - AC, CRUZEIRO DO SUL - AC,
MACAPÁ - AP, SANTANA - AP. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
AUTOMÁTICA DA JURISPRUDÊNCIA REFERENTE À ZONA FRANCA
DE
MANAUS.
NECESSIDADE
DE
EXAME
ESPECÍFICO
DA
LEGISLAÇÃO REGENTE DE CADA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO.
1. O recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação ao
o do Decreto-
(Estende Benefícios do Decreto-Lei número
art. 1
Lei no 356/68
288, de 28 de fevereiro de 1967, a Áreas da Amazônia Ocidental e dá outras
Providências), visto que não prequestionado pela Corte de Origem. Incidência da
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula n. 211/STJ:
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
a quo".
2. Muito embora este Superior Tribunal de Justiça - STJ tenha posicionamento
pacificado no sentido de que a venda de mercadorias para empresas situadas na
Zona Franca de Manaus - ZFM equivale, para efeitos fiscais, à exportação de
produto brasileiro para o estrangeiro, segundo interpretação do Decreto-lei n. 288
/67, permitindo a fruição do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA (nesse sentido: AgInt
no AREsp. n. 691.708/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado
em
DJe
AgInt no REsp. n. 1.704.482/RS, Segunda
13/09/2016,
06/10/2016;
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
D Je
,
01/03/2018,
06/03/2018)
tal entendimento não pode ser estendido de forma acrítica para as vendas
destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio - ALC. Isto porque cada
ALC possui legislação própria, havendo que ser analisada tal possibilidade e
compatibilidade caso a caso.
3. Em relação à ALC do Município de Tabatinga - AM, regido pela
o
o, da referida lei estabelecia - à semelhança do
o, do
Lei n. 7.965/89,
art. 6
art. 4
Decreto-
(Zona Franca de Manaus) - que a entrada ali de bens
Lei n. 288/67
Documento eletrônico VDA51728050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:30
Código de Controle do Documento: ced3d279-304a-44e2-95cd-55ea7fccc70d

advindos de outras partes do Brasil seria em tudo equivalente a uma operação de
exportação. O dispositivo era complementado pelo
da mesma
art. 12,
que determinava a aplicação da legislação pertinente à Zona
Lei n. 7.965/89,
Franca de Manaus, no que coubesse, tendo em vista a identidade das situações.
Contudo, a partir da revogação expressa do
o, da
pelo
art. 6
Lei n. 7.965/89,
VI, da
a remessa de produtos nacionais para a ALC do
art. 117,
Lei n. 8.981/95,
Município de Tabatinga - AM deixou de ser equivalente a uma exportação para
quaisquer fins (fiscais ou não). Portanto, se a venda de mercadorias para
empresas situadas na a ALC do Município de Tabatinga - AM deixou de ser
equivalente a uma exportação para quaisquer fins (fiscais ou não), não há que se
falar em fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta
área.
4. O mesmo raciocínio desenvolvido acima se aplica à ALC de Guajará-Mirim -
RO, visto que o
o, da
(que trazia dispositivo semelhante ao
art. 6
Lei n. 8.210/91
suso mencionado
o, da
também o foi revogado pelo
art. 6
Lei n. 7.965/89)
art. 109,
da
alterando a redação para retirar a equiparação à exportação e
Lei n. 8.981/95,
criar uma simples isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para
os bens que entrarem na ALC. Por decorrência lógica, o
o, do Decreto n. 843
art. 9
/93 que também previu a equiparação à exportação foi juntamente revogado pelo
da
(ato normativo específico para o caso,
art. 109,
Lei n. 8.981/95
cronologicamente posterior e de hierarquia superior). Desse modo, se a venda de
mercadorias para empresas situadas na a ALC de Guajará-Mirim - RO deixou de
ser equivalente a uma exportação, não há que se falar em fruição do
REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área.
5. Nas ALC's de Boa Vista - RR e Bonfim - RR, a previsão de equiparação à
exportação estava contida no
o, da
o qual foi revogado pelo
art. 7
Lei n. 8.256/91,
da
alterando a redação para retirar a equiparação à
art. 110,
Lei n. 8.981/95,
exportação e criar uma simples isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI para os bens que entrarem na ALC. Contudo,
posteriormente adveio o
o, da
que restabeleceu a
art. 7
Lei n. 11.732/2008,
equiparação à exportação especificamente para este caso. Sendo assim, se a
venda de mercadorias para empresas situadas nas ALC's de Boa Vista - RR e
Bonfim - RR são equivalentes a uma exportação, o caso é sim de fruição do
REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área.
6. Já para as ALC's de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul - AC, a
previsão de equiparação à exportação estava contida no
o, da
art. 7
Lei n. 8.857/94,
o qual foi revogado também pelo
da
alterando a
art. 110,
Lei n. 8.981/95,
redação para retirar a equiparação à exportação e criar uma simples isenção de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para os bens que entrarem na ALC.
Por decorrência lógica, o
o, do Decreto n. 1.357/94 que também previu a
art. 6
equiparação à exportação foi juntamente revogado pelo
da
art. 110,
(ato normativo específico para o caso, cronologicamente
Lei n. 8.981/95
posterior e de hierarquia superior). Nessas condições, se a venda de mercadorias
Documento eletrônico VDA51728050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:30
Código de Controle do Documento: ced3d279-304a-44e2-95cd-55ea7fccc70d

para empresas situadas nas ALC's de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
- AC deixou de ser equivalente a uma exportação, não há que se falar em fruição
do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área.
7. Para as ALC's de Macapá e Santana - AP a situação também não permite o
gozo do REINTEGRA. Isto porque o
§2o, da
que
art. 11,
Lei n. 8.387/91,
as criou, determinou a aplicação do disposto na
no que
Lei n. 8.256/91,
coubesse. Ocorre que a
que rege as ALC's de Boa Vista - RR e
Lei n. 8.256/91,
Bonfim - RR, tinha uma previsão de equiparação à exportação contida no seu
o, o qual foi revogado pelo
da
Desta forma, por
art. 7
art. 110,
Lei n. 8.981/95.
decorrência lógica, o
o, do Decreto n. 517/92 que também previu a
art. 8
equiparação à exportação foi juntamente revogado pelo
da
art. 110,
(ato normativo específico para o caso, cronologicamente
Lei n. 8.981/95
posterior e de hierarquia superior). Aqui não houve qualquer revigoração da
equiparação à exportação, como ocorreu com as ALC's de Boa Vista - RR e
Bonfim - RR. Desta maneira, se a venda de mercadorias para empresas situadas
nas ALC's de Macapá e Santana - AP deixou de ser equivalente a uma
exportação, não há que se falar em fruição do REINTEGRA em razão das
mercadorias destinadas a esta área.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp 1.861.806/SC,
DJe de
.
21/9/2020)
Nesse cenário, revela-se correta a decisão agravada ao negar
provimento ao recurso especial da concessionária, porquanto aplicou a orientação
jurisprudencial acima indicada, pois considerou que as ALCs de Macapá (AP) e Santana
(AP) não são equiparadas às operações de exportação, como a ZFM, para fins fiscais.
Dessa forma, aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, segundo a qual
"não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", que é aplicável quando o recurso especial
é interposto com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51728050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:30
Código de Controle do Documento: ced3d279-304a-44e2-95cd-55ea7fccc70d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.737 / AP
Número Registro: 2025/0068368-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10185974120234013100
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
ADVOGADO : RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
ADVOGADO : RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52586648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:49
Código de Controle do Documento: 842e1103-c116-4e8d-a1b6-61d5d32fe9dd

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:49
Código de Controle do Documento: 842e1103-c116-4e8d-a1b6-61d5d32fe9dd